Tribunal: TJDFT
Processo: 0738905-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738905-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA RECORRIDO: PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANÇA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA. FORMA. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA. ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF. PREVISÃO EDITALÍCIA. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA CONTENDO DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO E INDICAÇÃO DE VALORES, INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS E ENCARGOS. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DEDUZIDOS POR CONCORRENTES. FORMA DE COTAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS NO TOCANTE ÀS VANTAGEM RESGUARDADAS À CORRELATA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS PREPOSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO. DOCUMENTOS PERTINENTES À HABILITAÇÃO TÉCNICA DAS PARTICIPANTES. COMPROVANTES ADMITIDOS. ESCLARECIMENTOS. POSTULAÇÃO. ESCLARECIMENTOS FORMULADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO NO OBJETO LICITADO, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REPUBLICAÇÃO DO EDITAL, COM RETROAÇÃO DO TRÂNSITO DO PROCEDIMENTO. INVIABILIDADE. DESQUALIFICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER CAUTELAR. PRESSUPOSTOS AUSENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE (CPC, ARTS. 300 e 303). PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EDITAL DE LICITAÇÃO. POSTULAÇÃO AVIADA POR SOCIEDADE ALIJADA DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. CONTROLE DE LEGALIDADE. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. AFIRMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PRECEDENTE. EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MAS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO AO USO DA VIA MANDAMENTAL. RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO, AGORA SOB A VIA ORDINÁRIA. VIABILIDADE. PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA. CAUSA DE PEDIR REMOTA. IDENTIDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO NO QUAL TRANSITA A AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO SEGUNDO O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A qualificação da prevenção do juízo ao qual endereçada primeiramente ação que viera a ser extinta via de provimento terminativo para processamento e julgamento da ação que vier a ser renovada, implicando a subsistência de episódio que afasta o enunciado inerente do princípio do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, tem como premissa a subsistência de perfeita identificação entre a ação extinta e a ação renovada pela via ordinária, para o que, na conformidade da teoria da substanciação encartada pelo legislador processual, é exigido que as lides guardem identidade de partes, causas de pedir e objetos (CPC, arts. 286, II, 319, III, e 337, §2o). 2. Conquanto guardando identificação de partes, de objeto e de causas de pedir próximas, pois ambas derivadas do mesmo procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico no 071/2022 e lastreadas na necessidade de republicação do edital do certame sob o fundamento da alteração do objeto licitado e modificação na forma de elaboração da proposta, aferido que o mandado de segurança primeiramente impetrado fora extinto, diante do reconhecimento do aperfeiçoamento da decadência do direito ao manejo da pretensão mandamental, o havido afasta a qualificação da prevenção do juízo no qual transitara a ação primeiramente manejada para processar e julgar a ação renovada, devendo prevalecer o princípio do juiz natural com a distribuição livre e aleatória desta ação (CPC, art. 286, II). 3. Conquanto extinta a ação de segurança anteriormente aviada pela parte em razão do reconhecimento da decadência do direito ao uso da via mandamental, não subsiste incursão sobre o mérito do direito invocado, mas apenas óbice à sua vindicação pela via escolhida, tornando viável que, pendente de resolução, a pretensão seja renovada pela via ordinária, à medida em que o reconhecimento da decadência não afeta o direito material perseguido, obstando tão somente o manejo da via mandamental, situação em que, ademais, não implica sequer prevenção do juízo ao qual endereçada originalmente o writ. 4. Estando a pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo praticado no curso de procedimento licitatório destinada, segundo o defendido, ao controle da legalidade do certame seletivo, a licitante alijada do certame, abstraído seu interesse direto na postergação da conclusão do processo seletivo, porquanto a postergação da contratação de nova prestadora de serviços a aproveita, reveste-se de legitimidade e interesse para formulação da postulação, consoante orienta o princípio da primazia da legalidade, não podendo ela ser obstada de exercitar o direito subjetivo de ação que a assiste. 5. A licitação destina-se a viabilizar a contratação, pela administração, de obra, serviço, aquisição, locação ou alienação de bens mediante preço mais vantajoso, compreendendo a aferição da vantagem pecuniária a apuração da qualificação técnica do licitante e sua aptidão para a prestação ou fornecimento como forma de ser resguardado o implemento do objeto licitado, devendo o procedimento licitatório ser pautado e guiado pelo princípio da legalidade, que, compreendendo todos os aspectos do certame, é consubstanciado, como premissa da preservação da legitimidade e higidez do certame, nas exigências contempladas pelo ato convocatório. 6. Conquanto o disposto no artigo 21, §4o, da Lei 8.666/93, que ainda encontra-se vigente, estabeleça que, sobrevindo qualquer alteração no edital de certame, o havido determina que o administrador público proceda a nova publicação do edital, ensejando a reabertura dos prazos para eventuais impugnações, o dispositivo individualizado contempla exceção segundo a qual, na hipótese em que as modificações editalícias supervenientes não afetem, de modo inquestionável, a formulação das propostas, sobeja despicienda a republicação editalícia. 7. Aferido que, no caso concreto, o ente licitante, provocado pelos concorrentes a detalhar o alcance de disposições editalícias, cingira-se a fomentar esclarecimentos cujo conteúdo não afetara o objeto licitado, a formulação das propostas nem o exigido como pressuposto para habilitação das participantes, denotando que houvera simples detalhamento da regulação interna do certame seletivo, ressoa prescindível a republicação do edital com lastro no artigo 21, §4o da Lei 8.666/93, conforme ressalvado pelo próprio legislador. 8. As exigências formais afetas ao certame seletivo visam resguardar a competitividade que lhe é inerente e se legitimam como forma de resguardar a seleção da proposta mais vantajosa pela administração, inclusive no tocante à garantia de que haverá a execução do objeto licitado nos termos esperados, não soando de acordo com a lei especial que dispõe sobre as licitações que sejam criadas exigências ou pressupostos afetos e direcionados ao ente licitante sem conformação com o legislado e com aludidos postulados e volvidas simplesmente a criar embaraços à ultimação do procedimento, não a velar pela sua legitimidade. 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.015, inciso I, do CPC e 21, § 4o, da Lei 8.666/93, ao determinar a retomada de pregão eletrônico, eivado de nulidade. Sustenta que o pregoeiro do DER/DF não cumpriu a previsão legal de republicação do Edital do Certame em razão da alteração da proposta. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.015, inciso I, do CPC e 21, § 4o, da Lei 8.666/93. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Do havido apreende-se que o órgão licitante cingira-se a fomentar esclarecimentos sobre a forma de composição da planilha de custos dos serviços a ser elaborada pelas concorrentes. A toda evidência, não ocorrera alteração do edital no tocante ao objeto licitado ou aos termos de julgamento da proposta. As planilhas de custos elaboradas pelas concorrentes deveriam considerar a instrução normativa que trata dos encargos pertinentes às férias e adicional de férias dos prepostos que estariam envolvidos na execução dos serviços, de modo que a mera resposta do órgão licitante ao pedido de esclarecimentos da forma de composição da planilha de custos a ser elaborada individualmente pelas concorrentes não alterara o objeto da licitação, não sobejando possível sequer reconhecer qualquer correlação com o objeto licitado. (...) Deve ser assinalado que uma das concorrentes formulara pedido de esclarecimentos sobre a autorização de funcionamento a ser exibida, tendo o órgão licitante, defronte a solicitação, apresentado informações adicionais, que, a seu turno, nenhuma alteração houvera quanto às condições originalmente estabelecidas pela regulação interna do certame licitatório (...) Nota-se que a resposta individualizada não ensejara alteração no objeto licitado ou modificação na forma de elaboração da proposta, muito menos nos critérios de avaliação ou habilitação técnica das participantes. Apenas fora esclarecido que a autorização de funcionamento expedida pela Coordenadoria Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal e o Certificado de Regularidade expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal seriam considerados na participação do certame, providência que não surpreende diante do objeto licitado, que é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial armada” (ID 55181031). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030